Tribunal: STF
Processo: ARE 1297050
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Acre, ementado nos seguintes termos: 
    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO FAZENDÁRIO, PLEITO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ADMITIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SERVIDORA QUE FOI INSERIDA NO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA EDUCAÇÃO, RECEBENDO MOVIMENTAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS DURANTE A CARREIRA. BENEFÍCIOS RESERVADOS AOS SERVIDORES QUE ACESSARAM OS CARGOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE N. 38, QUE LHE CONFERIU EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO REENQUADRAMENTO NA FORMA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS”. (eDOC 7)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, o Estado do Acre alega ser indevido o reenquadramento funcional da recorrida, ao argumento de que esta teria sido contratada sem concurso público e que não faria jus às mesmas prerrogativas asseguradas aos servidores de carreira. 
    Sustenta que a servidora não goza de estabilidade extraordinária prevista no art. 19, do ADCT e, a despeito disso, foi mantida no serviço público e enquadrada indevidamente no plano de cargos e salários dos profissionais de carreira. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do agravo nos seguintes termos: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO PÚBLICO EM DATA ANTERIOR À CF/88. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL E RECEBIMENTO DAS VANTANGENS FINANCEIRAS. PLEITO DEFERIDO EM SEDE ORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO ALEGANDO VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF. APELO CORRETAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESTRITA À SEARA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO”. (eDOC 24)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso do Estado não merece prosperar.
    O Tribunal de origem aplicou ao caso a Lei Complementar Estadual n. 67/99 (que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Ensino Público Estadual) para reconhecer o direito da recorrida ao reenquadramento funcional (enquadramento na referência 10(J)), bem como ao pagamento de vantagens financeiras resultantes desse reposicionamento na carreira.
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A tese do recorrido de que a reclamante perdeu a efetividade no serviço público por não ter sido aprovada em concurso público não merece guarida, pois conforme documentação apresentada pelo próprio Estado, a contratação da ora recorrida ocorreu em 12/07/1985 (pgs. 63/68), anterior à CF/88, sendo o último enquadramento realizado em maio/2014 para a Classe II, referência 8 (H), do cargo de Apoio Administrativo.
    Ademais, assentou a jurisprudência local que a conduta estatal de suprimir direitos desse grupo de servidores, a pretexto do controle de constitucionalidade exercido no ADI n. 3.609, em obstar a aplicação das disposições de Lei Complementar Estadual, não se apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto subjetivo de proteção à confiança das pessoas no pertinente aos autos, procedimento e condutas do Estado.
    (...)
    Da leitura do dispositivo, verifica-se que não se trata de progressão na carreira, e sim de reenquadramento a ser concedido aos servidores, que ainda estivessem em atividade, a partir da data em que preencher os requisitos para aposentadoria. A norma tem sua determinação futura, conforme destaquei no trecho grifado, ou seja, deve ser aplicada a partir do momento em que o servidor passa a ter direito à aposentadoria”. (eDOC 7, p. 3, grifo nosso)
    Do trecho transcrito, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Assim, por exemplo:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO: LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008 DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.246.767-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.3.2020). 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL: LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NS. 16/1998 E 58/2004. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 734.005 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2013)
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.246.406, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.4.2020; ARE 1.266.331, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.5.2020.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente